Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 1.1. No caso, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de situação flagrancial na residência onde localizado o automóvel produto de crime.
2. O delito de receptação - em especial na modalidade “ocultar” - é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar, mormente estando presentes as fundadas razões, hipótese dos autos. Preliminar acolhida para afastar a nulidade.
3. No crime de receptação, o comportamento do acusado e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. É dizer, o elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do apelante, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intencionalidade do apenado em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu transfere para o acusado o ônus de demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4.1. Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe compete, recai sobre si a presunção de conhecimento da origem espúria do bem.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade afastada. Sentença absolutória reformada.